Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706732-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CELSO PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão de ID 114956199, proferida em Execução de Título Extrajudicial proposta em face de CELSO PEREIRA DA SILVA, que indeferiu o pedido de penhora parcial do salário do executado. Afirma, em suma, que as demais tentativas de satisfação do crédito foram frustradas; que o agravado é servidor público; que a jurisprudência avançou para permitir a penhora parcial do salário do devedor, desde que não comprometa sua subsistência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a admissão da penhora da remuneração do agravado, no percentual de 20%. Custas recolhidas (ID 33207338 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas SisbaJud (ID 107940511), RenaJud (ID 107940512), bem como apresentada declaração de ausência de bens imóveis (ID 110519700). Ou seja, as diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de penhora. Contudo, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor. Na hipótese, segundo informação contida na declaração de Imposto de Renda do ano-calendário 2020, o devedor recebeu R$ 210.648,58 (ID 110878603). Não se vislumbra, portanto, potencial prejuízo à sua subsistência. Não obstante se verifique a probabilidade de provimento do recurso, não se verifica presente o risco de dano de difícil ou impossível reparação, que não possa aguardar o julgamento de mérito, pelo Colegiado, na medida em que não há risco de dilapidação de valores (porquanto se trata de penhora da própria remuneração), ressaltando-se, por oportuno, que foi determinada a suspensão do processo na origem, o que, por outro prisma, demonstra, inclusive, a falta de interesse na medida pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Brasília/DF, 7 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora